Tribunal: TJPA
Processo: 0813327-75.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813327-75.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO ROBERTO AZEVEDO CASTELO BRANCO

AGRAVADO: FUNDACAO CETAP, MUNICIPIO DE CAMETA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813327-75.2024.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMETÁ – PA

RECORRENTE: MÁRCIO ROBERTO AZEVEDO CASTELO BRANCO

RECORRIDO: FUNDAÇÃO CETAP E MUNICÍPIO DE CAMETÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO COM BASE EM IMC. HIPERTROFIA MUSCULAR. AVALIAÇÃO INDIVIDUAL NÃO REALIZADA. ILEGALIDADE DO CRITÉRIO SEM PREVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por candidato eliminado de concurso público para o cargo de Guarda Municipal de Cametá/PA, sob o fundamento de que apresentava Índice de Massa Corporal (IMC) superior ao permitido. O agravante alegou que a desclassificação se deu sem a devida avaliação individual, exigida pelo Decreto Municipal nº 332/2023 nos casos de IMC entre 25 e 30 decorrente de hipertrofia muscular, conforme constatado por exames. A decisão de 1º grau indeferiu a tutela de urgência sob o argumento de que o critério constava do edital e de norma legal. O recurso buscou a suspensão dos efeitos do ato eliminatório e a reintegração do candidato ao certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato com IMC superior ao limite previsto, sem avaliação individual nos casos de possível hipertrofia muscular; (ii) estabelecer se é válida a imposição de critério eliminatório de saúde fundado exclusivamente em decreto municipal e edital, sem respaldo em lei específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de avaliação individual do candidato com IMC de 29,9, conforme previsto no art. 22 do Decreto Municipal nº 332/2023, viola a regra editalícia e justifica a intervenção judicial para assegurar o direito de continuidade no certame.

4.

A jurisprudência do TJPA e do STJ entende que o IMC, por si só, não pode ser critério eliminatório sem respaldo em lei específica, sendo insuficiente sua previsão apenas em decreto ou edital.

5.

O princípio da vinculação ao edital obriga a Administração a observar a previsão expressa de avaliação individual em casos limítrofes de IMC, o que não foi respeitado.

6.

O princípio da legalidade estrita impede que decreto ou edital imponha critérios restritivos ao ingresso em cargo público sem previsão legal autorizadora, nos termos do art. 5º, II, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração deve realizar avaliação individual para candidatos com IMC entre 25 e 30 em razão de hipertrofia muscular, conforme previsão editalícia e regulamentar.

2.

Critérios eliminatórios em concursos públicos devem estar previstos em lei específica, sendo inconstitucional sua imposição apenas por decreto ou edital.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62330/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1761455/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 02.12.2019; TJPA, Proc. nº 2015.04598482-03, Rel. Des. Edinea Oliveira Tavares, j. 27.08.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e dar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Márcio Roberto Azevedo Castelo Branco
, contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cametá
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA
(Processo nº 0801259-57.2024.8.14.0012), ajuizada pelo ora agravante em face da
FUNDAÇÃO CETAP
e do
MUNICÍPIO DE CAMETÁ.

Inicialmente, historiando os eventos constantes dos autos, o autor ajuizou a presente ação alegando que participa de concurso público para o cargo de Guarda Municipal, regido pelo Edital nº 01/2023, tendo sido considerado inapto na fase de avaliação médica em razão de suposto índice de massa corporal (IMC) superior ao permitido.

Sustenta que a avaliação se deu de forma inadequada, sem instrumentos apropriados, tampouco observância das diretrizes do Decreto Municipal nº 332/2023, que exigiria avaliação individual em casos de IMC limítrofe.

Argumenta, ademais, que realizou exame de bioimpedância e foi avaliado por nutricionista, o qual atestou que o IMC elevado decorre de hipertrofia muscular. Fundamenta, por fim, que a exclusão é desproporcional e viola princípios constitucionais, especialmente os da razoabilidade, legalidade, ampla defesa e contraditório.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para retornar ao certame e participar das próximas etapas do concurso.

Posteriormente, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Assim, em um juízo de cognição sumária, entendo que não restou evidenciada a probabilidade do direito, pois a previsão de índice máximo de IMC constou não apenas de edital, mas de lei específica, regulamentadora do perfil profissiográfico do cargo de Guarda Municipal de Cametá, razão pela qual INDEFIRO a concessão da tutela provisória de urgência..”

Inconformado com os termos decisórios, o agravante interpôs o presente recurso (Num. 21870070 - Pág. 1).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que sua eliminação foi baseada unicamente no IMC aferido, desconsiderando exames complementares e o contexto individual, o que afronta princípios constitucionais.

Alega ausência de previsão legal específica para utilização do IMC como critério eliminatório, sendo sua previsão apenas em edital e decreto.

Ressalta que foi aprovado em todas as fases anteriores do certame, incluindo a avaliação física, sendo que o resultado do exame antropométrico não considerou a hipertrofia muscular, fato comprovado por exame de bioimpedância e laudo nutricional.

Aponta, ainda, ausência de motivação adequada da decisão administrativa que o eliminou, além da negativa de acesso aos fundamentos do indeferimento de seu recurso administrativo.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para assegurar sua participação nas fases subsequentes do concurso, em igualdade de condições com os demais candidatos, reservando-se sua vaga. No mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida (Num. 21870070 - Pág. 1 e seguintes).

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de Num. 21870070, deferi o pedido de tutela recursal e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão lavrada nos autos (Num. 22772272).

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou parecer nos autos se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 24188559).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso (Num. 23622200).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

A pretensão recursal restringe-se à análise da viabilidade de o candidato prosseguir nas etapas subsequentes do certame, bem como de ser reavaliado à luz da sua condição clínica de hipertrofia muscular.

O juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, fundamentando sua decisão na existência de previsão expressa acerca do índice máximo de Índice de Massa Corporal (IMC), constante não apenas no edital do concurso, mas também em norma legal específica, a qual regulamenta o perfil profissiográfico exigido para o cargo de Guarda Municipal do Município de Cametá.

No caso concreto, o edital do concurso prevê a avaliação antropométrica dentre outras para avaliação médica, conforme disposição do Decreto Municipal nº 332/2023: Vejamos:

13.4) A Avaliação Médica será composta de avaliação clínica de exames médicos apresentados pelos candidatos e por avaliação antropométrica, tudo realizado por junta médica nos termos do Decreto n.º 1.651, de 26 de agosto de 2019.

O Decreto municipal n.º 332/2023 dispõe que, nas hipóteses em que o candidato apresenta IMC acima de 25 e até o limite de 30 à custa de hipertrofia muscular, deve ser avaliado individualmente pela Junta de Saúde do concurso. Vejamos:

“Art. 22
- Será realizada avaliação antropométrica, que mensurara o candidato quanto ao peso, altura, relação peso/altura por intermédio do Indice de Massa Corpórea (IMC), considerando os seguintes parâmetros:

I -
O cálculo do IMC será realizado pela formula IMC=Kg-m2 (onde o peso, em quilogramas, e dividido pelo quadrado da altura, em metros);

II -
O IMC que aprovara o candidato deverá estar entre 18 e 25;

III
-
Os candidatos que apresentem IMC
acima de 25 e ate o limite de 30
a custa de hipertrofia muscular serão avaliados individualmente pela Junta de Saúde do Concurso
.”

Vale, portanto, o princípio da vinculação à regra editalícia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

Destaco julgado nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA
. OBSERVÂNCIA.

1.
Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia
.

2. Hipótese em que a modificação operada por ato interno da Administração contratante (portaria de 2018), que não ostenta a natureza de lei (em sentido mais estrito), não poderia incluir, em caráter retroativo, nota de corte que não estava prevista expressamente no edital (de 2015).

3. No caso, a parte recorrente foi desclassificada do concurso por não ter obtido média superior a 70 (setenta) pontos em uma das disciplinas do curso de formação para agente penitenciário.

4. Ocorre que o edital inaugural do concurso em comento (Edital nº 1/2015 - SAD/SEJUSP/AGEPEN) não previa expressamente média mínima para aprovação dos candidatos no curso de formação, embora estabelecesse no item 14.9 que: "os candidatos habilitados para o Curso de Formação obedecerão às disposições da Lei n. 1.102, de 10 de outubro de 1990, da Lei n. 4.490, de 3 de abril de 2014 e demais legislação pertinente."

5. A expressão "demais legislação pertinente" foi apresentada como complementar às primeiras (leis indicadas), sendo lícito concluir que nela (naquela expressão) estão abrangidas apenas as leis em sentido estrito, não se estendendo aos atos administrativos, ainda que de caráter mais abstrato.

6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem.

(STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)”

Nesse contexto, considerando que o candidato apresentou IMC abaixo de 30 (29.9) e não foi submetido a qualquer avaliação individual pela Junta de Saúde do Concurso, mostra-se afastado da determinação legal o ato impugnado, o que autoriza a intervenção do Judiciário na espécie. Desse modo, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de demora, no caso concreto, militam em favor do agravante, porquanto a irregularidade da avaliação de saúde deixa dúvida quanto à exatidão da decisão desclassificatória.

Sobre o tema este egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RECEBIDO COMO INTERNO EM APLICAÇÃO AO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO AGRAVANTE. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVADO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO ÍNDICE DE MASSA CORPOREA. HIPERTROFIA MUSCULAR. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
1. Tendo o agravado comprovado junto ao Juízo de origem, ainda que por provas unilaterais, possuir os requisitos de saúde necessários para o exercício do cargo público ao qual concorreu, a manutenção da decisão que concedeu tutela antecipada determinando a continuidade do agravado nas etapas subsequente é medida que se impõe.
2. O agravado foi eliminado do concurso público para ingresso no quadro do Curso de Formação de Soldados da Policia Militar do Pará por apresentar índice de Massa Corporal superior ao previsto no edital em razão de hipertrofia muscular. No entanto, não foi observada a necessidade de avaliação individual do candidato conforme previsão expressa do instrumento de Edital. 3. Precedentes TJPA.
4. Agravo Regimental conhecido com Interno em aplicação a fungibilidade recursal e no mérito negado provimento à Unanimidade. (TJPA. Proc. Nº 2015.04598482-03, Ac. 154.266, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 27/08/2015, Publicado em 03/12/2015)

Além disso, mostra-se ilegal a cobrança do critério de IMC, na espécie, porquanto não firmada em lei específica, mas tão somente em Decreto Municipal e no Edital do concurso.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. APTIDÃO FÍSICA. ÍNDICE DE MASSA CORPORAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. 1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A lei de regência das forças armadas ( Estatuto dos Militares - Lei n# 6.880/80) não elenca nenhuma exigência quanto ao limite de altura, peso ou IMC para o ingresso na carreira, de modo que a previsão de algum desses requisitos, em concursos públicos, somente seria permitida mediante respaldo legal específico, compatível com as atribuições do cargo, sendo insuficiente a mera inclusão como cláusula do edital. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1761455 RS 2018/0214529-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/12/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

A Lei Municipal nº 400/2022, embora estabeleça a necessidade de exames de saúde, não especifica parâmetros de IMC, tampouco autoriza expressamente que critérios eliminatórios possam ser fixados por decreto. Conforme o princípio da legalidade estrita que rege os concursos públicos, não se admite que um regulamento crie obrigações ou restrições não previstas na lei autorizadora (princípio da reserva legal – CF, art. 5º, II).

Assim a decisão agravada deve ser reformada para determinar que o candidato não seja afastado do certame até que seja avaliado pela Banca Examinadora, considerando a possibilidade de aferição do caso se inserir ou não na hipótese de hipertrofia muscular, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) com limite de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou provimento
,
nos termos da fundamentação supra.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2025